Tribunal: TJSP
Processo: 2215008-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória que impôs ao paciente a pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de incongruência nas declarações dos policiais. Ilicitude na apreensão dos entorpecentes ocasionada pela inviolabilidade domiciliar. Manutenção da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Sentença condenatória que impôs ao paciente a pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Arguição de incongruência nas declarações dos policiais. Ilicitude na apreensão dos entorpecentes ocasionada pela inviolabilidade domiciliar. Manutenção da prisão preventiva do paciente quando da prolação de sentença condenatória. Alegação de insuficiente motivação. Riscos decorrentes da pandemia do coronavírus. Observância da Recomendação 62/2020 do CNJ. Liminar indeferida.
1. A ação constitucional de habeas corpus registra rito célere que não se coaduna com a analise aprofundada dos elementos probatórios. Ação policial precedida de abordagem e configuração de situação de flagrante delito. Suficientes elementos que autorizavam o ingresso na casa, independentemente de ordem judicial. Impossibilidade de exame aprofundado das provas colhidas na via estreita do habeas corpus. Questão que será devolvida ao reexame do Tribunal por força do recurso já interposto.
2. Permanência dos requisitos da prisão preventiva. Paciente condenado à pena de 07 (sete) anos em regime inicial fechado. Fumus comissi delicti que emana da condenação recorrível. Não configuração de violação ao princípio da proporcionalidade.
3. Paciente reincidente. Nova prática delituosa que sustenta a afirmação aduzida na sentença de envolvimento em práticas ilícitas. Registros de que estava em cumprimento de pena quando os fatos. Risco à ordem pública demonstrado. Medidas cautelares alternativas que se revelam insuficientes e inadequadas ao caso.
4. Ausência de provas de que o paciente registre comorbidade que o coloque no grupo de risco da pandemia do coronavírus. Resolução 62/2020 do CNJ que fixa critérios orientativos. Não estabelece o direito subjetivo à liberdade, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar.
5. Ordem denegada.